Tribunal: CARF
Processo: 10235.720336/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10235.720336/2012-34
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.855 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
AMCEL - AMAPA FLORESTAL E CELULOSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
Ementa:
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS
COM BASE NA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o
ressarcimento de valores do PIS e da Cofins na sistemática da não
cumulatividade não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre
os respectivos valores - Enunciado de Súmula CARF no 125.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para:
a) reverter as glosas referentes aos custos com combustíveis, lubrificantes, com
manutenção em veículos de incêndio, ferramentas, serviço de geoprocessamento e serviço de
topografia, que foram utilizados nas fases de produção de mudas, reflorestamento e colheita;
b) reverter as glosas referentes aos serviços de link, de enleiramento, de roçadeira,
de subsolagem, de fosfatagem, de aplicação de calcário, de controle de formigas, de aplicação
herbicida de frente, de plantio, de replantio, de adubação manual e mecanizada, de capina
mecanizada, de controle de pragas e doenças, de limpeza manual, de prevenção/controle de
incêndio florestal, de bomba costal e de barra protegida, todos prestados na fase de
reflorestamento;
c) reverter as glosas referentes aos serviços de derrubada, de desgalhe, de arrastee
de transporte de madeira, de traçamento e de limpeza da carga, todos prestados na fase de
colheita;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720336/2012-34
Fl. 5822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

d) reverter as glosas referentes às aquisições de adubo, fertilizante e herbicida;
e) reverter as glosas referentes aos custos com a manutenção das máquinas e
equipamentos utilizados no embarque do produto exportado;
f) reverter as glosas referentes aos custos com dragagem do porto;
g) reverter as glosas referentes aos custos com transporte de casca/biomassa.
Vencidos os conselheiros Vinicius Guimarães e Larissa Nunes Girard que
divergiram quanto as reversões referentes a dragagem e embarque. Walker Araújo acompanhou
o relator pelas conclusões em relação a manutenção da glosa denominada “produção de mudas”.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3302-010.849, de 24 de maio de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10235.720047/2006-97, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros:, Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) não-
cumulativo, apurados do 3o trimestre de 2005, no montante de R$ 1.329.069,91.
A unidade de origem, após a realização de diligência destinada a apurar a liquidez e
certeza do direito creditório, emitiu despacho decisório, reconhecendo direito creditório
no valor de R$ 133.514,89 e homologando as compensações correlatas até o limite de
tal crédito, sob os seguintes fundamentos:
10.1) Questão Preliminar – Reflorestamento: Por conta de sua atividade de
reflorestamento, o contribuinte realiza diversos dispêndios relacionados à formação e
manutenção de florestas destinadas ao corte para posterior industrialização e
comercialização da madeira, tais como adubos, fertilizantes, herbicidas, aluguel de
máquinas e equipamentos, serviços de transporte, preparo e limpeza de solo, transporte
de mudas, construção e manutenção de estradas, combate a pragas, silvicultura e
outros.
Ocorre que tais dispêndios devem compor o custo de formação do ativo imobilizado
(recursos florestais), o qual, nos termos do art. 334 do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 3.000/1999) e do art. 183, § 2o, “c”, da Lei das Sociedades por
Ações (Lei no 6.404/1976), está sujeito à exaustão, à medida de sua exploração. E por
Fl. 5823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

falta de amparo legal, não pode haver desconto de créditos calculados em relação a
encargos de exaustão, nos termos do ADI RFB no 35, de 02/02/2011, publicado no
DOU de 03/02/2011.
Especificamente em relação às pessoas jurídicas DJ Serviços Rurais Ltda (CNPJ
06.057.768/0001-88) e Vilbe Pereira de Sousa – EPP (CNPJ 05.284.200/0001-37),
resultou evidente dos contratos celebrados e das descrições das notas fiscais que os
serviços e ações desenvolvidos estão relacionados a atividades de reflorestamento,
motivo pelo qual foram glosadas as notas fiscais relacionadas a tais atividades.
10.2) Créditos Decorrentes de Bens e Serviços Utilizados como Insumos:
(...)
10.2.3) Créditos Glosados: Com base no arquivo de “Relação de Notas Fiscais
Glosadas 2005” foram agrupados os bens e serviços segundo as justificativas de glosa,
como seguem:
10.2.3.1) Combate a incêndio; materiais contra incêndio; veículos de incêndio –
manutenção; ferramentas; geoprocessamento e topografia; limpeza e conservação: os
respectivos itens não são utilizados, aplicados ou consumidos diretamente na produção
ou fabricação dos bens destinados à venda, e, no caso dos bens, muito menos sofrem
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
10.2.3.2) Fase de embarque: Engloba as aquisições de bens e serviços utilizados na
etapa de embarque do produto acabado destinado à venda, sobretudo manutenção de
máquinas e dragagem do porto. Conclui-se, por óbvio, que não se trata de bens e
serviços utilizados “na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”. Estando o produto já na sua fase de embarque, ou seja, pronto e acabado, não
há mais que se falar em etapa de produção ou fabricação. Assim como as leis de
incidência não previram como sendo insumos os gastos relacionados a bens e serviços
utilizados nas áreas administrativas e comerciais da empresa, igualmente não previram
sobre os bens e serviços utilizados nas fases pós-produção, com exceção das hipóteses
taxativamente previstas.
10.2.3.3) Combustíveis e lubrificantes; combustíveis - transporte: Engloba as
aquisições de combustíveis e lubrificantes que têm diversas destinações: operações dos
equipamentos utilizados nas atividades de formação e manutenção das florestas
destinadas ao corte; operações dos equipamentos utilizados nas atividades de colheita,
como derrubada, traçamento, desgalhamento, descascamento e arraste; operações dos
equipamentos utilizados no processo fabril; e operações dos equipamentos utilizados
na área de embarque. Ocorre que os valores utilizados nas atividades de
reflorestamento devem ser contabilizados no ativo imobilizado e estão sujeitos à
exaustão, não sendo passíveis de aproveitamento de créditos de PIS/Cofins, bem como
o valores utilizados nas atividades de embarque não podem ser considerados insumos.
No entanto, o contribuinte não apresentou qualquer sistema contábil capaz de segregar
tais valores, em que pese solicitação constante no Termo de Início do Procedimento
Fiscal, reiterada no Termo de Intimação no 0010. Em síntese, foram glosados os
valores relativos a aquisições de combustíveis e lubrificantes, bem como os valores
relacionados ao transporte dos mesmos, em razão da ausência de segregação dos
dispêndios que demonstre o uso em operações passíveis de aproveitamento de créditos.
10.2.3.4) Ausência de descrição; ausência de segregação – estoque; ausência de
segregação – manutenção; ausência de segregação - veículos: Embora intimado e
reintimado a apresentar arquivo com a descrição completa dos bens e serviços, vários
itens constantes do arquivo reapresentado “Arquivo Amcel Base de Créditos 2005”
voltaram a não cumprir os requisitos mínimos de descrição clara e completa, com
indicação da exata etapa/fase do processo produtivo, impossibilitando a subsunção dos
fatos à legislação tributária. Com a justificativa “Ausência de descrição”, foram
glosados os itens apresentados sem descrição ou com descrições completamente
genéricas, como “transporte”, “72060201”, “fretes” e outros, inviabilizando por
Fl. 5824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

completo qualquer tipo de análise para o enquadramento na definição de insumo. Com
as justificativas “Ausência de segregação – estoque”, “Ausência de segregação –
manutenção” e “Ausência de segregação – veículos”, foram glosados os itens
relacionados a manutenções e suprimentos (sobretudo partes e peças de reposição em
estoque), apresentados sem a indicação da exata etapa/fase do processo produtivo
(centro de custo e conta contábil) ou com indicações completamente genéricas e
desprovidas de qualquer requisito de confiabilidade, como, por exemplo, a mera
indicação de “estoque”, “controle de estoque”, “pesquisa”, “diretoria administrativo-
financeiro”, “máquinas leves” “oficina central”, “recursos humanos”, “relação com a
comunidade”, “manutenção de fazendas”, “manutenção de colheita florestal” e outros,
sendo que as expressões “colheita” e “fazenda” são utilizadas pelo contribuinte
indistintamente para representar tudo o que se passa em sua área não fabril, o que
compreende as atividades de formação e manutenção das florestas destinadas ao corte
(reflorestamento), bem como outras operações específicas não geradoras de créditos.
Ademais, da mesma forma do que no tópico anterior, que tratou da glosa referente aos
valores de combustíveis e lubrificantes, igualmente não foi apresentado pelo
contribuinte qualquer sistema contábil capaz de segregar os valores de bens e serviços
utilizados nas atividades de reflorestamento e de embarque do produto dos valores de
bens e serviços utilizados nos setores produtivos da empresa.
10.2.3.5) Transporte de madeira; carregamento de madeira; descarga de madeira;
transporte de casca/biomassa: Os serviços contratados para carregamento, transporte e
descarga da madeira são relativos aos fretes da área florestal até a fábrica do
contribuinte. No entanto, por falta de amparo legal, não pode haver desconto de crédito
de despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte de produtos acabados ou
em elaboração entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, por não integrarem o
conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à venda e nem se
referirem à operação de venda de mercadorias. Igualmente, os fretes contratados para o
transporte de casca/biomassa se dão entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica
e, por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à
venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, não há amparo legal para
tal creditamento. Ademais, a biomassa utilizada para geração de energia não representa
aquisição de energia elétrica ou energia térmica, ao passo que o adubo decorrente da
biomassa é empregado na atividade de reflorestamento, ou seja, dispêndio relacionado à
formação e manutenção de florestas.
(...)
10.4) Créditos decorrentes de despesas de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos locados de pessoa jurídica;
10.4.1) Créditos glosados:
10.4.1.1) Transporte de cavaco para o pátio: Em relação às notas fiscais no 000077 e
000079 da empresa A.C.R. DE SOUZA-ME (CNPJ no 03.822.139/0001-09), verifica-se
que elas não correspondem à locação de prédios, máquinas ou equipamentos, uma vez
que delas consta a descrição “Ref. transporte de cavaco dos picadores móvel p/ pátio”
(ou “pátio 02”), também inexistindo contrato de locação de bem móvel celebrado com
tal empresa no período de apuração de tela. Foram glosadas tais notas fiscais, pois, pelo
evidente caráter de prestações de serviços não caracterizados como insumo e pela falta
de comprovação de se tratar de locações de máquinas e equipamentos.
10.4.2) Créditos deferidos: Foram deferidos os demais valores apresentados e
identificáveis como referentes a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, com
exceção, obviamente, dos itens já tratados no tópico 10.1 (“Questão Preliminar –
Reflorestamento”).
10.5) Créditos decorrentes de despesas de armazenagem de mercadoria: Foram
deferidos integralmente os valores referentes a despesas de armazenagem de
mercadoria.
10.6) Créditos sobre bens do ativo imobilizado (com base no valor de aquisição):
Fl. 5825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

Em relação aos créditos sobre bens do ativo imobilizado, o contribuinte apenas os
solicitou em relação ao mês de outubro/2005, bem como que os apurou unicamente
utilizando a opção pela recuperação acelerada de créditos, com base no valor de
aquisição, prevista no § 14 do art. 3o, c/c o inc. II do art. 15, da Lei no 10.833/2003. Para
respaldar os valores apresentados, o contribuinte apresentou o “Arquivo Amcel
Controle Ativo Imobilizado”, no qual se vê que apenas parte do valor apresentado no
DACON do mês de outubro/2005 é realmente relativo ao referente mês. Segundo
anotação do próprio contribuinte, “soma das parcelas de agosto/2004 a outubro/2005 foi
apropriada em sua totalidade no mês de outubro/2005”, assim como “soma das parcelas
de novembro/2005 a dezembro/2005 foi apropriada em sua totalidade no mês de
janeiro/2006”.
10.6.1) Créditos decorrentes de custos, despesas e encargos relativos a outros meses
e anos: os valores apresentados pelo contribuinte para o mês de outubro/2005
contemplam tanto créditos relativos a este próprio mês como também pretensos créditos
relativos a outros meses (incluindo, ainda, alguns meses do ano de 2004). No entanto, as
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 prevêem a apuração mensal para o PIS e a Cofins
e o art. 3o, § 1o, de ambas as leis, determina que os créditos devem ser apurados sobre
custos, despesas e encargos incorridos no mês de apuração, bem como sobre aquisições
de insumos ocorridas no mês de apuração. Assim, não é possível incluir na composição
da base de cálculo de um determinado mês de apuração do crédito de PIS/Cofins não-
cumulativo, valores de custos, despesas ou encargos que dizem respeito não ao próprio
período em questão e sim a meses anteriores ou posteriores. O procedimento pretendido
pelo contribuinte, além de não ter amparo legal, impossibilita o controle, pela
Administração, do crédito pleiteado, abrindo a possibilidade de o mesmo crédito ser
utilizado em mais de um pedido de ressarcimento ou declaração de compensação. Além
disso, a pretensão do contribuinte em solicitar pedido de ressarcimento referente a
créditos de outros meses não é possível sem a devida retificação dos DACON e DCTF
correspondentes a estes próprios meses, acompanhada de posterior envio de Pedido de
Ressarcimento (original ou retificador) específico para cada trimestre-calendário,
observado o prazo decadencial, em face do disposto nas Instruções Normativas RFB no
1.015/2010 e RFB no 900/2008 (em vigência na época dos pedidos). Assim, do valor de
R$ 1.821.583,68 apresentado como Base de Cálculo do Crédito a Descontar Referente
Ativo Imobilizado para o mês de outubro/2005, foi considerado apenas o valor referente
a este próprio mês, ou seja, R$ 179.172,13.
10.7) Créditos decorrentes de importações de bens utilizados como insumos:
Constata-se que os valores das notas fiscais de importação de bens utilizados como
insumos foram somados aos das notas fiscais de aquisição no mercado interno de bens
utilizados como insumos, quando o correto seria informar os créditos decorrentes de
importações no campo específico. Entretanto, por terem sido apropriados e solicitados
nos meses de competência corretos, os créditos das referidas notas fiscais de importação
foram apreciados e os valores deferidos encontram-se expostos no arquivo “Relação de
Importações Deferidas 2005”.
Cientificado em 14/08/2013, o contribuinte apresentou, em 12/09/2013, a manifestação
de inconformidade, na qual alega:
3.1) Do processo produtivo desenvolvido pela manifestante: O seu processo
produtivo, conforme Laudo descritivo anexo, compreende 4 fases (produção de mudas
pelo método de mini estaquia; reflorestamento – silvicultura; colheita; e processo fabril)
que se integram em um único processo agroindustrial, fases essas em que são utilizados
diversos insumos passíveis de gerar créditos da contribuição, nos termos da legislação
aplicável.
3.2) Do novo entendimento com relação ao conceito de insumo aplicável na
sistemática não cumulativa do PIS e da Cofins: A Receita Federal, editando atos
normativos e instruções, disciplinou ilegalmente sobre o que se considera por insumos
nas Instruções Normativas no 247/2002 e no 404/2004, extrapolando, assim, os limites
de sua competência ao fixar uma interpretação restritiva. Porém, a concepção restrita de
Fl. 5826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

insumo não se coaduna com a base econômica de PIS e COFINS, cujo ciclo de
formação não se limita à fabricação de um produto ou à execução de um serviço,
abrangendo outros elementos necessários para a obtenção de receita com o produto ou o
serviço. Nessa senda, não há como restringir o conceito de insumos a determinadas
operações, para fins de tomada de créditos, uma vez que é necessário tomar os
dispêndios inerentes à atividade econômica empresarial, que possibilita auferir a receita
tributável pelas contribuições. A concepção estrita de insumo adstrita à legislação do IPI
não se coaduna com a base econômica de PIS e COFINS, cujo ciclo de formação não se
limita à fabricação de um produto ou à execução de um serviço. Por isso, o critério que
se mostra consentâneo com a noção de receita é o adotado pela legislação do imposto de
renda, em que os custos e as despesas necessárias para a realização das atividades
operacionais da empresa podem ser deduzidos. O CARF proferiu decisões em que
reconhece a validade do conceito de insumo oferecido pela legislação do IRPJ. Destaca-
se, ainda, que o TRF da 4a Região chancelou o entendimento do CARF que ampliou o
conceito de insumos para a sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS.
3.3) Da indevida glosa dos bens e serviços utilizados como insumos
3.3.1) Da atividade agroindustrial desenvolvida pela manifestante: A Lei n.°
10.256/2001, que alterou substancialmente o art. 22 da Lei n.o 8.212/1991, definiu a
agroindústria como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja
a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros.
Tem-se, portanto, que a atividade agroindustrial, neste caso, representa a integração do
processo produtivo do cavaco, jungindo atividade rural e industrial. Todos os insumos
relativos à fase agrícola são consumidos na planta, pois, do sucesso da floresta depende
a aplicação de defensivos, adubos, inseticidas, ou seja, são determinantes para a
qualidade do produto em sua fase de industrialização. Referidos produtos se integram ao
produto final, pois sua utilização está intrinsecamente ligada à qualidade final do
produto, caracterizando-se como produto intermediário, tendo em vista que, embora não
se integrando ao novo produto fabricado, são consumidos em decorrência de ação direta
no processo de fabricação. Corroborando com o entendimento de que o conceito de
insumo, dentro da sistemática de apuração de créditos pela não cumulatividade de PIS e
COFINS, deve ser entendido como todo e qualquer custo ou despesa necessários à
atividade da empresa, o CARF, em recentes julgamentos, reconheceu o direito ao
crédito durante todo o processo produtivo do contribuinte, inclusive na fase agrícola.
Por fim, insta ressaltar que, como os insumos e serviços adquiridos e contratados nesta
fase produtiva correspondem às hipóteses abarcadas pelo art. 9o da IN SRF n° 404/2004,
não há razão plausível para a glosa dos créditos.
3.3.2. Do Reflorestamento. Do Direito ao Crédito de PIS/Pasep Referente às
Aquisições de Bens e Serviços Aplicados na Formação e Manutenção de Florestas
destinadas ao Corte e no Reflorestamento: Imperioso destacar que a classificação
como ativo imobilizado dos gastos com formação e manutenção da floresta tem como
objetivo, apenas, o atendimento da legislação do imposto de renda, porém, esta
classificação não faz com que esses bens percam a sua característica de insumo, vez que
indispensáveis ao processo produtivo da empresa, razão pela qual são passíveis de
ressarcimento. Devem ser considerados insumos todos os bens e serviços empregados
direta ou indiretamente na fabricação do bem e na produção do serviço cuja subtração
importa na impossibilidade da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obste a atividade da empresa, ou implique em substancial perda de qualidade
do produto ou serviço daí resultantes, razão pela qual há que serem considerados como
passíveis de ressarcimento do crédito de PIS não cumulativo os insumos utilizados na
produção de mudas e reflorestamento. Este é, inclusive, o entendimento do CARF.
Ainda que se entenda que estes dispêndios devem compor o custo de formação de
floresta contabilizável no Ativo Não Circulante Imobilizado, há que se levar em
consideração o fato de que os créditos passíveis de ressarcimento são aqueles apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação. Assim,
tem-se que os insumos glosados são créditos reconhecidos no mês de apuração, pois a
escrituração contrária viola a Sistemática da Não Cumulatividade do PIS/COFINS, que
Fl. 5827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

visa evitar o efeito cascata da tributação. E a sistemática da não cumulatividade possui
como finalidade a neutralização da incidência em cascata. Tendo a Manifestante
recolhido o respectivo tributo na aquisição dos insumos e serviços para a consecução
das fases 1 e 2 do seu processo produtivo, nada mais justo que permitir a apropriação
dos créditos referentes a tais insumos, sob pena de violação ao referido princípio, sendo
este o posicionamento do CARF. Assim, a Manifestante repudia a glosa dos créditos
referentes à aquisição de diesel, óleo, graxa, frete, pneus, câmaras de ar, fertilizantes,
mudas, produtos utilizados na irrigação e adubação, controle fitossanitário, serviços
agrícolas contratados de terceiros, dentre outros utilizados nas Fases 1 e 2 do processo
produtivo. Ademais, a vinculação da despesa com a receita de exportação não guarda
relação exclusivamente com o processo de fabricação ou produção do bem exportado,
vez que pode ser incorrida antes ou depois de realizada a produção ou fabricação do
bem exportado.
3.3.3. Dos Créditos Oriundos das Despesas com Combate a Incêndio, Materiais
contra
incêndio,
Veículos
de
Incêndio
(manutenção),
Ferramentas,
Geoprocessamento e Topografia, Limpeza e Conservação: O termo insumo
especificado no art. 3o, das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003 não compreende só
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, como também
todos os demais custos de produção e despesas operacionais incorridos pelo contribuinte
na fabricação de seus produtos e prestação de serviços, ou seja, insumos seriam aqueles
bens e serviços contabilizados como custo de produção, nos termos do Regulamento do
Imposto de Renda. No caso em tela, resta evidente que as despesas incorridas com
combate a incêndio, materiais contra incêndio, manutenção em veículo de incêndio,
ferramentas, geoprocessamento e topografia e, serviços de conservação e limpeza são
passíveis de gerarem créditos de PIS e COFINS, tendo em vista a sua essencialidade de
processo fabril da Manifestante.
Conforme Laudo do Processo Produtivo anexo, é possível observar que, em diversas
fases do processo de produção do Cavaco de Madeira, ocorre o consumo de
ferramentas. Inclusive, é pacífico, em diversas Soluções de Consulta, a possibilidade de
aproveitamento dos mencionados créditos. Ademais, os serviços utilizados como
insumo, tais como, combate a incêndio, materiais contra incêndio, manutenção em
veículo de incêndio, que logicamente fazem parte de etapa indispensável em um
processo que lida com a produção de florestas, tal como descrito na 17a Etapa do Laudo
do Processo Produtivo: Prevenção e Controle de Incêndio Florestal, além dos serviços
de conservação e limpeza que também são passíveis de gerar crédito de PIS/COFINS
tendo em vista que são essenciais ao processo produtivo do Cavaco de Madeira.
3.3.4. Da “Fase de Embarque”. Dos Créditos Oriundos das Despesas com o
Embarque do Produto: Conforme demonstrado no Laudo do Processo Produtivo da
Manifestante, o embarque para a exportação do cavaco de madeira faz parte da 4a fase
denominada “Processo Fabril”. O início do embarque de cavaco é feito com a
alimentação por pás carregadeiras para as 3 moegas móveis que saem diretamente das
pilhas de estocagem. Posteriormente, os transportadores de correias, com capacidade de
700 toneladas/hora, que estão sob as moegas, conduzem o Cavaco de Madeira até o
Carregador de Navio.
Após o carregamento do cavaco de madeira, tratores de esteira tipo CAT D4 são
utilizados na compactação da carga no porão do navio. Dessa forma, as despesas
incorridas com a manutenção das máquinas e equipamentos utilizados no embarque do
produto exportado são passíveis de gerar crédito de PIS/COFINS, por serem gastos
necessários e diretamente vinculados ao processo produtivo da Manifestante, conforme
já decidiu o CARF. Destaca-se que a dragagem do Porto de Macapá, além de ser
indispensável para a movimentação das embarcações que realizarão a exportação do
Cavaco de Madeira, é uma das obrigações contratuais prevista à Manifestante, isso
porque, ao firmar o contrato de arrendamento da área onde está localizada com a
finalidade de estocar e movimentar as toras e cavacos de madeira para exportação por
hidrovias, e às instalações industriais para a transformação de toras de madeira em
cavacos, a Manifestante, dentre outras obrigações, comprometeu-se a dragar e a manter
Fl. 5828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

a profundidade mínima de 11,5 m, contada do nível médio do rio, por sua conta
exclusiva, durante o período contratual.
3.3.5. Dos Créditos Oriundos das Despesas com Combustíveis e Lubrificantes:
Nos tópicos supras, restou demonstrado o direito creditório da Manifestante quanto às
aquisições dos insumos utilizados na fase agrícola (reflorestamento) sendo, portanto,
consequência lógica e reflexa, a possibilidade do aproveitamento do crédito nas
aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados nas operações dos equipamentos
utilizados nas atividades de formação e manutenção das florestas. Salienta-se que o
CARF já reconheceu o direito ao crédito com relação aos dispêndios de aquisição de
combustível e lubrificante utilizados nas diversas etapas do processo produtivo.
Ademais, há que se esclarecer que os combustíveis e lubrificantes, quando adquiridos
pela Manifestante, integram o seu estoque, e, posteriormente, conforme a necessidade
dos setores produtivos da empresa, há uma segregação com a alocação da utilização dos
combustíveis e lubrificantes para os respectivos centros de custo. Ou seja, os
combustíveis e lubrificantes são adquiridos como insumos e contabilizados, na entrada,
como tal, sendo perfeitamente possível a verificação do quantum adquirido, os valores
despendidos e os créditos aproveitados. Contudo, ainda que se entenda necessária a
segregação contábil, desconsiderando, assim, o registro das entradas para a formação de
estoque, insta destacar que o DIÁRIO AUXILIAR CONTÁBIL, documento que segue
ora anexado a presente Manifestação, referente ao período em questão, que constituiu o
registro básico de toda a escrituração contábil da Manifestante, traz as informações de
todos os valores despendidos com a utilização de combustíveis, diesel e lubrificantes,
conforme documentação anexa, bem como também, corroborando com a informação
ora prestada, a planilha com a descrição dos centros de custo. Importante salientar que
os valores registrados no Razão Contábil são contabilizados líquidos dos tributos a
recuperar. Assim, o valor demonstrado no Razão Contábil não corresponderá com a
base do DACON. Todavia, há que se destacar que, neste livro, existem as contas
contábeis e os centros de custos que demonstram em quais atividades o combustível,
diesel e lubrificante foram aplicados. Portanto, resta totalmente impertinente e ilegal a
glosa sob a assertiva de ausência de fundamentos contábeis, conforme já decidiu o
CARF. Superada a suposta ausência de segregação, tem-se que a aquisição de diesel e
lubrificantes utilizados na fase de reflorestamento é geradora de créditos, conforme
solução de consulta transcrita, da mesma forma que o diesel e lubrificantes utilizados
nas áreas de embarque, uma vez que essas nada mais são do que a fase final da
industrialização do produto, sendo este, inclusive, o entendimento do CARF.
3.3.6. Dos Créditos Oriundos das Despesas com Bens e Serviços. Da Suposta
Ausência de Descrição. Ausência de Segregação. Estoque, Manutenção e Veículos:
a) Quanto às glosas dos créditos em razão da suposta ausência de descrição, reitera que
o arquivo “Amcel Base de Créditos 2005” trouxe em suas linhas e colunas as
informações necessárias para que a fiscalização pudesse comprovar a efetividade da
operação. Tome-se como parâmetro o próprio exemplo trazido pela fiscalização –
“transporte”, “72060201”, “fretes” – que se refere a um serviço prestado pela empresa
Transgold Ltda, CNPJ n° 03.557.255/0001-48. Pois bem, tal empresa, como pode ser
visualizado nos demais 6.636 registros encontrados na própria planilha em apreço,
presta, única e exclusivamente, serviço de transporte de madeira, sendo que,
excetuando-se o único registro citado na fiscalização, todos os demais, referentes a essa
empresa, possuem todos os campos preenchidos da forma como solicitado. Esse mesmo
esclarecimento serve para as outras duas empresas que figuram com registros na mesma
situação apontada pela fiscalização, sendo elas a Transwood Transporte e Logística
Ltda., CNPJ 05.824.316/0001-11 e João da Conceição, CNPJ 01.620.412/0001-97. b)
Quanto à ausência de segregação, todas as notas fiscais ora juntadas descrevem, de
forma detalhada, os bens e serviços adquiridos, bem como os respectivos valores,
devendo, portanto, serem reconhecidos os créditos de PIS/COFINS com relação a esse
item. Em relação a alegação da Fiscalização de que a planilha Amcel Base de Créditos
2005 não cumpre os requisitos mínimos de descrição clara e completa, com a indicação
exata da etapa/fase do processo produtivo, informamos que tal afirmativa não procede,
uma vez que pode ser verificado no próprio documento em questão que todas as
Fl. 5829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

informações encontram-se nele disponíveis, conforme exemplificações que mostram
claramente a presença de todas as informações necessárias. Da mesma forma ocorre
com a rubrica “Ausência de Segregação – Veículos”. A única exceção ocorre com a
rubrica “Ausência de segregação – Estoque”, uma vez que os itens incluídos no estoque,
por não ser possível neste primeiro momento determinar sua destinação, não possuem
tal informação. Importante destacar que todos os bens objeto de glosas são adquiridos
para compor o estoque, como ocorre nas aquisições de Combustíveis e Lubrificantes,
sendo os créditos apurados na aquisição dos insumos. Contudo, dada a insistência da
fiscalização, informa que a localização geográfica em que se encontra não permite que
se faça a segregação na entrada do item, sendo necessária a formação de estoque.
No entanto, no momento em que os itens são requisitados, estes são encaminhados para
os destinos, sendo então devidamente classificados e segregados, não havendo que se
falar em falta de segregação ou insuficiência de informação. Especificamente em
relação aos veículos, razão também não assiste a Fiscalização, a uma pelo fato de ter
alegado de forma incabível que, de um modo geral, esses não se enquadram na
legislação para fins de creditamento e, a duas, pois, a Manifestante realizou a devida
segregação dos veículos por centro de custo. Desta forma, como forma de auxiliar na
argumentação ora apresentada, apresenta a planilha com a descrição de cada centro de
custo e sua respectiva descrição, o que comprova, de forma cabal, não haver qualquer
lacuna nas informações prestadas que justifiquem a glosa realizada pela Fiscalização.
Frisa-se que a fiscalização não se ateve ao mérito dos créditos, mas, apenas, na suposta
ausência de informação dos arquivos apresentados.
3.3.7. Dos Créditos Oriundos das Despesas com Transporte de Madeira (frete),
Carregamento de Madeira, Descarregamento de Madeira e Transporte de
Casca/Biomassa: a) Quanto aos Serviços de Transporte (frete), Carregamento de
Madeira, Descarregamento de Madeira da área Florestal até a Fábrica: Os valores
despendidos (frete) com transporte dos insumos (matéria-prima) até a fábrica para
posterior industrialização e comercialização do cavaco de madeira, bem como com
relação as despesas com carregamento e descarregamento, integram a base de cálculo na
apuração dos créditos, por ser etapa essencial à atividade econômica da pessoa jurídica e
compor o custo do bem, como já decidiu o CARF.
Apesar de não explícito, o direito ao crédito sobre fretes de aquisição de insumos está
convalidado na legislação e, corroborando com este entendimento, o Manual do
DACON 2.5, em sua ficha de ajuda, no item 3 da Linha de Insumos, estabelece que
“integram o custo de aquisição dos insumos o seguro e o frete pagos na aquisição,
quando suportados pelo comprador”. Entende-se pela manutenção dos créditos
relativos às despesas com carregamento e frete da área florestal até a fabrica, sendo esse
o entendimento, inclusive, do CARF. Destaca-se, por fim, que em trimestres anteriores
a fiscalização reconheceu o direito creditório da Manifestante com relação às aquisições
de serviços de carregamento e frete. b) Quanto aos Serviços de Transporte de
Casca/Biomassa: A Manifestante é obrigada, por expressa disposição legal, a tratar os
seus resíduos industriais, o que realiza através de empresa especializada, bem como
zelar pelo transporte que deve ser feito por meio de equipamento adequado, obedecendo
às regulamentações pertinentes. Dessa forma, os custos dos serviços de transporte para o
“descarte da biomassa” são passíveis de gerar crédito de PIS/COFINS, haja vista que
estão intrinsecamente relacionados ao processo produtivo do cavaco de madeira e a
Manifestante está obrigada, pelas legislação ambientais, a dar a correta destinação a
esses resíduos. São inúmeros os julgados do CARF nesse sentido.
3.3.8. Dos Créditos Oriundos das Despesas com Serviço de Remoção de Cavaco do
Pátio: Como demonstrado através do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
emitido pela Receita Federal, a empresa A.CR. de Souza (CNPJ n° 03.822.139/0001-
09) possui como atividades econômicas (i) Aluguel de máquinas e equipamentos para
construção sem operador, exceto andaimes (CNAE n° 77.32-2-01) e (ii) Aluguel de
outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados
anteriormente, sem operador (CNAE n° 77.39-0-99). Sendo assim, as notas fiscais
emitidas pela empresa A.C.R. de Souza são referentes ao aluguel de máquinas e
Fl. 5830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

equipamentos utilizados nas atividades da Manifestante, cujas despesas são passíveis de
gerar crédito de PIS/COFINS. Frisa-se que o próprio Manual DACON - Linha 06A/06
(“Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas”) é
claro ao reconhecer a possibilidade do aproveitamento do crédito de PIS/COFINS com
relação “ao valor do custo e/ou da despesa, incorridos no mês, com aluguéis de
máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, inclusive atividades
administrativas, pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no país”.
3.3.9. Dos Créditos Oriundos dos Bens do Ativo Imobilizado (Com base no valor de
aquisição)
3.3.9.1. Dos Créditos Decorrentes de Custos, Despesas e Encargos Relativos a
Outros Meses e Anos: O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes, conforme disposto no § 4o, do art. 3o, da Lei n° 10.637/2002. O
assunto em tela foi objeto de recente análise e decisão proferida pelo CARF, dando
procedência ao pleito do Contribuinte no Acórdão n° 3403-002.420, em caso análogo ao
da presente Manifestação. A própria RFB, em diversas Soluções de Consulta,
reconheceu a possibilidade do aproveitamento do crédito em meses subsequentes,
devendo, apenas, ser observado o prazo prescricional. Ademais, corroborando com o
entendimento supra, diversas DRJs já proferiram decisões nesse sentido. Ainda,
necessário ressaltar que o próprio EFD-Contribuições traz a possibilidade de registrar os
créditos fiscais de períodos anteriores ao da atual escrituração.
4. Do Direito à Atualização Monetária / Incidência da Taxa Selic sobre os Créditos
Reconhecidos: A atualização monetária é imprescindível à manutenção de toda a
ordem econômica, que tem estreita relação com o sistema jurídico-tributário nacional.
Caso não haja a correção monetária, ou caso ela seja permitida a apenas um dos pólos
da relação tributária, a ordem econômica ficará, indubitavelmente, abalada. Em não se
admitindo a reconstituição do valor por meio da correção monetária, estar-se-ia
admitindo o enriquecimento sem causa do Estado e o consequente empobrecimento
injusto da Manifestante. Nesse sentido, o CARF já proferiu inúmeros julgados.
Observa-se que os respectivos julgados fazem menção ao Parecer da Advocacia Geral
da União, n° GQ-96, publicado em 18/01/96, que reconheceu como devida e necessária
a correção monetária dos créditos do contribuinte perante o Fisco.
A DRJ em Belém (PA) julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PAF.
ATO
NORMATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os arts. 96 e
100 do Código Tributário Nacional.
COFINS NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CRÉDITOS.
No cálculo do(a) COFINS Não-Cumulativo somente podem ser descontados créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens aplicados
ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens destinados à venda,
desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado ou, ainda, sobre os serviços
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto.
Fl. 5831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

COFINS
NÃO-CUMULATIVO.
RECURSOS
FLORESTAIS.
ATIVO
IMOBILIZADO. ENCARGOS DE EXAUSTÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos empregados na formação e manutenção de recursos florestais compõem o
valor contábil da floresta, o qual deve integrar o ativo imobilizado. Por ausência de
previsão normativa, contudo, é vedado o desconto de créditos decorrentes da não-
cumulatividade da contribuição em relação aos respectivos encargos de exaustão.
COFINS NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS. DESCRIÇÃO E
IDENTIFICAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE.
Em sede de ressarcimento, deve restar demonstrada de forma induvidosa a existência
dos créditos alegados. A descrição precisa de bens e serviços, bem como a perfeita
identificação de sua concreta aplicação ou consumo na produção ou fabricação do
produto, é imprescindível ao reconhecimento da pretensão creditória.
COFINS NÃO-CUMULATIVO. FRETE. CRÉDITOS.
O estabelecimento industrial somente poderá descontar créditos calculados em relação a
fretes na operação de venda e desde que sejam suportados pelo vendedor.
JUROS COMPENSATÓRIOS. RESSARCIMENTO.
Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação dos referidos
créditos.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
A declaração de compensação somente pode ser homologada na exata medida do direito
creditório comprovado pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade e ressalta seu processo produtivo e requisita o aproveitamento dos custos com
relação às despesas incorridas em todas as fases do processo produtivo de cavaco de madeira,
bem com carregamento, fretes, combustíveis, lubrificantes, transporte de funcionários e serviços
de vigilância. Requer, outrossim, que os valores ressarcidos sejam atualizados pela taxa Selic.
É o breve relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de forma
que dele conheço e passo à análise.
Conceito de Insumo
A pedra angular do litígio posta neste capítulo recursal se restringe à interpretação das
leis que instituíram o PIS e a Cofins não-cumulativos. A celeuma que embasa a maior
parte dos processos envolvendo o tema diz respeito ao alcance do termo “insumo” para
fins de obtenção do valor do crédito das exações a serem compensadas/ressarcidas.
O Conselheiro José Renato Pereira de Deus, no processo no 13502.720849/2011-55 de
sua relatoria, enfrentou o tema com maestria, profundidade e didática, de sorte que
reproduzo seu voto para embasar minha opinião sobre o conceito, e por consequência,
minhas razões de decidir, in verbis:
Fl. 5832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

II.2.2 - Conceito de Insumo
No mérito, inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da
definição do termo "insumos" para a legislação da não-cumulatividade das
contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições,
embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI,
foi operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do
auferimento de receitas e o desconto de créditos apurados em relação a
determinados custos, encargos e despesas estabelecidos em lei. A apuração de
créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66
da IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram
um entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à
expressão de bens utilizados como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos
Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que
defende que o conceito de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários
à obtenção da receita, em similaridade com os custos e despesas dedutíveis para
o IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99. E, uma terceira
corrente, que defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a definição de
insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser
tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de
PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo,
no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018, o qual restou decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
Fl. 5833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o
realinhamento feito, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte,
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que
lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-
vista), Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a
votar) votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr.
Ministro Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a
PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do
repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Fl. 5834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o
e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverá observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade
de reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada
enquadra-se na previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002[5] (incluído pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN
no 502, de 2016, os quais autorizam a dispensa de contestação e de interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, por parte da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19,
da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação
dos atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e
recorrer, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como a
vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao conceito
de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição anteriormente
adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções Normativas da SRF no
247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o
Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos
nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou
não para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão
obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas
no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o
enquadramento do item questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de
questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se amolda ou não na
nova conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora examinado.
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos
seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão
proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a
seguinte ementa:
Fl. 5835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção
como um todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer),
EPI, testes de qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo
produtivo, vacinas aplicadas em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos
exigidos pelo MAPA, inclusive o transporte para tanto (item 5 do parecer), os
dispêndios com a formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado
lançadas diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos
responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e modelos,
inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais e
serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos (item 7 do
parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível que
efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em
prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e
lubrificantes em a) veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-
prima em uma planta industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-
prima, produtos intermediários ou produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de
uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d)
veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços
de transporte (item 10 do parecer), testes de qualidade de matérias-primas,
produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na prestação
de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem
caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não
daria margem à tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens
(item 2 do parecer), alvará de funcionamento e atividades diversas da produção
de bens ou prestação de serviços (item 4 do parecer), transporte de produtos
acabados entre centros de distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última
situação, tomaria crédito como frete em operações de venda), embalagens para
Fl. 5836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5 do
parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e
desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não se vinculem à
produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com
pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos minerais ou
energéticos que não resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação
de pessoa jurídica para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo,
vigilância, preparação de alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do
parecer), dispêndios com alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde,
seguro de vida para seus funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso
X do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora
da produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao
local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de
mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes (item 10 do
parecer), auditorias em diversas áreas, testes de qualidade não relacionados com
a produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do
Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser
observadas pela empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1.
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância,
considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades
de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Portanto, para análise da subsunção do bem ou serviço ao conceito de insumo, mister se
faz a apuração da sua essencialidade e relevância ao processo produtivo da sociedade.
Com essas considerações, passa-se à análise do caso concreto.
A interessada produz cavaco de madeira e utiliza como principal insumo madeira por
ela produzida. Afirma que todos os insumos relativos as fases produção de mudas, de
reflorestamento e de colheita são consumidos na formação e manutenção das florestas,
pois do sucesso da lavoura depende a aplicação de adubos, fertilizantes e herbicidas, ou
seja, são determinantes para a qualidade do produto em sua fase de industrialização.
Em outras palavras, a recorrente defende que o início do processo produtivo se dá na
fase de reflorestamento, passando pela fase da colheita e terminando na fase fabril. Já a
Fiscalização entende diferente, pois crava como início do processo produtivo apenas a
fase desenvolvida no parque fabril.
Portanto, o que se tem a decidir é se as fases de produção de mudas, reflorestamento e
de colheita fazem parte do processo produtivo da recorrente.
Já me pronunciei em outras oportunidades sobre o tema. Ao meu sentir, o processo
produtivo de agroindústria ultrapassa a fase ocorrida no parque fabril, nos casos em que
o sujeito passivo produz seu insumo ao invés de adquiri-lo no mercado. Entendo que os
custos com a produção de seu insumo podem ser essenciais ao processo produtivo,
desde que provado nos autos. Em outras linhas, aceito a teoria do insumo do insumo.
Que seria exatamente a possibilidade de aproveitamento dos custos com os insumos que
servirão de insumos para o produto final.
Fl. 5837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

Partindo dessa premissa, analiso os autos e as alegações/provas apresentadas pela
interessada para lastrear seu pleito.
As fases de produção de mudas, reflorestamento, colheita e fabril foram assim descritas:
1a Fase – Produção de mudas pelo métido de mini estaquia
Esta fase consiste na multiplicação das espécies por estacas. O método consiste
no plantio de um ramo ou folha da planta, desenvolvendo-se uma nova planta a
partir do enraizamento das mesmas.
Dentre os tipos de propagação vegetativa desenvolvida para as espécies
produzidas pela Recorrente, as mais conhecidas e utilizadas são a estaquia, a
micropropagação, a microestaquia, a enxertia e a mini estaquia. A estaquia é a
técnica inicialmente mais utilizada na clonagem comercial de árvores para
reflorestamento, porém em vista de uma série de limitações (capacidade de
enraizamento, qualidade do sistema radicular, entre outros) a mini estaquia foi
implementada- rapidamente e, atualmente, a maioria das grandes e médias
empresas florestais brasileiras utiliza esta técnica em escala comercial.
2a Fase - Reflorestamento (Silvicultura)
Esta fase do processo produtivo consiste no Reflorestamento. Esta se dá através
do link, que é a derrubada do material lenhoso através de trator, com posterior
enleiramento, que consiste no agarramento dos feixes e resíduos e depósito dos
mesmos na bordadura do talhão.
Após, é realizado o preparo do solo através da perfuração (subsolagem) e a
distribuição do fosfato em filete contínuo dentro do sulco (fosfatagem). Ato
contínuo, aplica-se o calcário através de uma adubadeira e, em seguida,
monitora-se o controle de formigas.
Por último, um trator de pneu e tanque de pulverização realiza a aplicação
herbicida de frente.
Então o solo está preparado para o plantio nos 12 meses do ano, e, se necessário,
este se faz através de uma plantadeira ergonômica. A irrigação é realizada
através de hidrogel e carro pipa, os quais são monitorados. Já o replantio ocorre
entre 15 a 30 dias após o plantio em talhões com índice de mortalidade, e a
adubação ocorre manualmente ou de forma mecanizada.
O controle de pragas e doenças é monitorado, e não se pode esquecer que em
todo este processo, ocorre a prevenção e controle de incêndio florestal.
3a Fase - Colheita
Esta terceira fase consiste no processo de colheita das espécies plantadas através
da derrubada, o desgalhe manual dos feixes acumulados no chão, o arraste da
madeira através de equipamentos, o traçamento, o carregamento em caminhões,
a limpeza da carga acomodada no caminhão bitrem, e, por último, o transporte
até a fábrica.
4a Fase - Processo Fabril
Esta fase compreende a recepção e a armazenagem da madeira em pátios
determinados na área industrial. As toras são transportadas por guindastes até o
tambor descascador, cuja rotação provoca o descascamento e são transportadas
por correntes de alimentação e rolos até a entrada do picador.
Após, o produto passa pelas peneiras oscilatórias até o repicador, o qual permite
um aproveitamento completo dos cavacos desclassificados nas peneiras rotativas.
Nesta fase tem-se ainda o picador de casca, cujo produto é negociado para
queima de caldeiras de biomassa.
Os cavacos de madeira são, então, acomodados em pátios de estocagem. A
seguir, passam pelas moegas que os levam aos transportadores do sistema de
Fl. 5838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

embarque, e chegam até aos carregadores de navios para o despejo no porão do
navio por uma calha telescópica.
A fase de produção de mudas consiste nas seguintes etapas:

Quanto a essa fase, a interessada não identificou em seu recurso voluntário quais os
insumos essenciais ao seu processo produtivo e que ensejariam o direito ao crédito.
Em outras palavras, faltou dialeticidade sobre esse capítulo.
Fredie Didier Jr define a necessidade da dialeticidade do recurso:
A parte, no recurso, tem de apresentar a sua fundamentação de modo analítico,
tal como é exigida para decisão judicial (art. 489, § 1o, CPC). A parte não pode
expor as suas razões de modo genérico. Não pode valer-se de meras paráfrases
da lei. Não pode alegar a incidência de conceito jurídico indeterminado, sem
demonstrar as razões de sua aplicação ao caso. O dever de fundamentação
analítica da decisão implica no ônus de fundamentação analítica da postulação.
Trata-se de mais um corolário do princípio da cooperação. O STJ reconheceu
expressamente a aplicação do art. 489, § 1o, do CPC, às partes ao analisar um
agravo interno em que o recorrente se teria limitado, literalmente, a repetir os
argumentos trazidos no recurso especial.
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja
formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua
inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente,
indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da
questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do
princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é
indispensável para que a parte recorrida possa se defender, bem como para que o
órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões (STJ,
2a T. AgInt no AREsp 853.152/RS Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13/12/2016,
DJe 19/12/2016)”.

Fl. 5839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

Diante do pedido genérico da interessada, me vejo na obrigação de negar provimento a
este capítulo recursal.
Na fase de reflorestamento, a interessada afirma que utiliza serviços abaixo listados.
Com base nos laudos apresentados, entendo que todos são essenciais ao processo
produtivo, de forma que reverto as respectivas glosas.
a)
Link - que é a derrubada do material lenhoso através de trator;
b)
Enleiramento - que consiste no agarramento dos feixes e resíduos e depósito dos
mesmos na bordadura do talhão;
c)
Roçadeira – atividade de roçada com utilização de tratores e roçadeiras;
d)
Subsolagem – preparo do solo através de perfuração;
e)
Fosfatagem - distribuição do fosfato em filete contínuo dentro do sulco;
f)
Aplicação de calcário – distribuição de calcário através de adubadeira;
g)
Controle de formigas – controle de frente e repasse pré-plantio, repasse com
termonebulizado;
h)
Aplicação herbicida de frente;
i)
Plantio – irrigação e carro pipa;
j)
Replantio;
k)
Adubação manual e mecanizada;
l)
Capina mecanizada – atividade mecanizada de roçada entre linhas nas áreas
plantadas;
m)
Controle de pragas e doenças;
n)
Limpeza manual – atividade utilizada para reduzir competição e/ou facilitar a
limpeza química;
o)
Bomba costal – aplicação de herbicida pós-emergente de forma manual;
p)
Barra protegida – aplicação de herbicida pós-emergente de forma mecanizada
com tratores e pulverizadores;
q)
Prevenção/controle de incêndio – manutenção de aceiros, limpeza dos aceiros
internos com motoniveladora ou roçadeira mecanizada e torre de vigilância.
Com base nos laudos apresentados, entendo que todos são essenciais ao processo
produtivo, de forma que reverto as respectivas glosas.
Adubo, Fertilizante e Herbicida.

Quanto à aquisição de adubo, fertilizante e herbicida, entendo que todos são essenciais
aos processo produtivo, de modo que reverto as respectivas glosas.
Na fase de colheita, a interessada disserta sobre a utilização dos serviços abaixo
listados.
Fl. 5840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

a)
Derrubada - A derrubada das árvores é feita com equipamento tipo Feller
Buncher, sendo 4 sobre esteiras e 2 sobre pneus, todos da marca Tigercat. As árvores
são cortadas individualmente e acumuladas no cabeçote com capacidade para acumular
de 4 a 6 árvores, dependendo do volume individual da floresta. Este equipamento deixa
as árvores em feixes de aproximadamente 11 árvores, para facilitar o arraste das
mesmas até o processo seguinte;
b)
Desgalhe - O desgalhamento das árvores de eucalipto é feito com machado é
100% manual e terceirizado (até junho de 2009), já para as árvores de pinus,
aproximadamente 40% do volume é feito com equipamento delimbinator e 60%
manual, que também é terceirizado. Para o desgalhamento com delimbinator, o skidder
arrasta as árvores em feixes até o equipamento, que trabalha em conjunto com uma
carregadeira CAT 320, que tem a função de pegar o feixe e passar pelo equipamento,
fazendo com que os galhos sejam eliminados pelos conjuntos de rolos e correntes;
c)
Arraste - Após o desgalhamento das árvores, as mesmas são arrastadas em feixe
de aproximadamente 11 árvores, por equipamentos tipo skidder Tigercat 630 (5
unidades) e Caterpillar (01 unidade 545 e 01 unidade 525), até a lateral dos talhões,
onde serão processadas por equipamentos CAT 320 com garra traçadora, de acordo com
os padrões de cada espécie (11 m para o pinus e 5,50 m para o eucalipto);
d)
Carregamento - As toras são carregadas nos caminhões por carregadeiras tipo
Caterpillar 320, este serviço é 100% terceirizado.
e)
Transporte de madeira - A madeira é transportada longitudinal ao caminhão, o
tipo de composição é o sistema rodo trem, que é tracionado por caminhões cavalo
mecânico com tração 6x4. Todo o transporte é terceirizado e está atrelado as leis de
transporte e cargas vigentes , devendo obedecer as mesmas. O transporte está atrelado
às leis de transporte e cargas vigentes , devendo obedecer às mesmas.
f)
Traçamento – atividade de redução de tamanho dos fustes e padronização da
carga deixando-a em condições para seu transporte até a fábrica de cavacos.
g)
Limpeza de cargas – atividade de extração de resíduos que sobressaiam da carga
e que possa vir a cair durante o trajeto até a fábrica. A limpeza também otimiza o
processo de beneficiamento da madeira em seu processamento para transformação de
cavaco.
Com base nos laudos apresentados, entendo que todos são essenciais ao processo
produtivo, de forma que reverto as respectivas glosas.

Combustíveis e lubrificantes
A Fiscalização glosou os valores referentes aos custos com combustíveis e lubrificantes
em virtude da falta de segregação nas atividades.
Como já dissertado, os custos relacionados com as fases de produção de mudas,
reflorestamento e da colheita conferem direito à crédito por serem essenciais ao
processo produtivo da recorrente.
Neste norte, afasto as glosas referentes aos custos com combustíveis e lubrificantes
utilizados nas fases de produção de mudas, reflorestamento e colheita.
Manutenção em veículos de incêndio, ferramentas, serviço de geoprocessamento e
serviço de topografia
Mesmo destino deve ser dado aos custos com manutenção em veículos de incêndio,
ferramentas, serviço de geoprocessamento e serviço de topografia, que foram aplicados
nas fases de produção de mudas, reflorestamento e da colheita, pois são essenciais ao
processo produtivo da recorrente.
Custos com embarque dos produtos
Alega a interessada que:
Fl. 5841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

Para que se tenha a real inteligência dos fatos, necessário esclarecer que o parque
fabril da Recorrente está localizado no Município de Santana/AP numa área
arrendada de 67.624 m2, localizada na extremidade da área portuária (Zona
Portuária 4 do Porto de Macapá, administrado pela Companhia Docas do Pará -
CDP), cuja destinação é a operação e armazenagem de granéis sólidos para o
embarque de cavaco em navios. Esta área está dividida em pátio de toras,
instalações para obtenção do cavaco e biomassa, pátio de estocagem e
transportador de correias.
Observa-se que o transporte para o embarque e o carregamento do navio são
fases integrantes do processo produtivo da Recorrente, haja vista que, conforme
demonstrado, sem a realização desses serviços não é possível a exportação do
Cavaco de Madeira. Importante destacar, novamente, que o parque fabril da
Recorrente está localizado em uma área arrendada localizada na zona portuária,
evidenciando, portanto, toda a sistemática de produção do bem exportado.
Dessa forma, as despesas incorridas com a manutenção das máquinas e
equipamentos utilizados no embarque do produto exportado são passíveis de
gerar crédito de PIS/COFINS, nos termos da legislação aplicável, por serem
gastos necessários e diretamente vinculados ao processo produtivo da
Recorrente.
Segundo o Laudo:
Transportadores do Sistema de Embarque
Os transportadores do sistema de embarque são de fabricação FILSAN, com
capacidade de 700 toneladas / hora

Carregador de Navios
O carregador de navios é uma estrutura móvel que se desloca nos trilhos
instalados ao longo do cais que coleta o cavaco do TC-05, transporta numa
correia interna e despeja no porão do navio por uma calha telescópica. O
carregador é apoiado em 08 truques, dotados de motores de translação e freio de
estacionamento. A calha tem um guincho acionado por motor elétrico. Na
extremidade da calha telescópica existe uma seção giratória e um defletor, que
permite uma melhor distribuição do cavaco no porão do navio.
Fl. 5842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

Diante dos argumentos apresentados pela recorrente e com lastro no laudo, entendo que
a glosa referentes aos custos com a manutenção das máquinas e equipamentos utilizados
no embarque do produto exportado deve ser revertida por serem essenciais ao processo
produtivo da recorrente.
Custos com dragagem
Assevera a interessada que a dragagem é um serviço de escavação nos canais de acesso
e nas áreas de atracação dos portos para manutenção ou aumento da profundidade
propiciando a movimentação das embarcações.
Fl. 5843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

Destaca-se, que, além de ser indispensável para a movimentação das embarcações que
realizarão a exportação do Cavaco de Madeira, a dragagem do Porto de Macapá é uma
das obrigações contratuais prevista à recorrente. Isso porque, ao firmar o contrato de
arrendamento da área onde está localizada com a finalidade de estocar e movimentar as
toras e cavacos de madeira para exportação por hidrovias, e às instalações industriais
para a transformação de toras de madeira em cavacos, a recorrente, dentre outras
obrigações (realização de construções e benfeitorias), comprometeu-se a dragar e a
manter a profundidade mínima de 11,5 m, contada do nível médio do rio, por sua conta
exclusiva, durante o período contratual.
Entendo que as glosas referentes aos custos com dragagem do porto devem ser
revertidas pois fazem parte dos custos com operação da recorrente.
Custos com transporte de casca/biomassa
Alega a recorrente que é obrigada por disposição legal a tratar os resíduos industriais, o
que realiza através de empresa especializada.
É pacifico o entendimento que esse tipo de serviço, quando obrigado por lei, se
subsume ao conceito de insumo por ser relevante ao processo produtivo. De forma que
reverto a referida glosa.
Créditos glosados por ausência de descrição e segregação. Despesas de alugueis de
prédios, máquinas e equipamentos. Créditos sobre bens do ativo imobilizado
Quanto a esses capítulos recursais, a recorrente reproduziu as mesmas razões recursais
apresentadas na manifestação de inconformidade, sem demonstrar o motivo que o
acórdão deveria ser modificado. Por entender que a decisão proferida pela instância a
quo seguiu o rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para
fundamentar a decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57
do RICARF, verbis:
Ausência de Descrição e Ausência de Segregação (Estoque, Manutenção e
Veículos)
Foram glosados os itens relacionados a manutenções e suprimentos
(notadamente partes e peças de reposição em estoque), apresentados sem a
indicação da exata etapa/fase do processo produtivo (centro de custo e conta
contábil) ou com indicações genéricas e desprovidas de confiabilidade. E em
razão não haver sido apresentado pelo contribuinte qualquer sistema contábil
capaz de segregar os valores de bens e serviços utilizados nas atividades de
reflorestamento e de embarque dos valores de bens e serviços utilizados nos
setores produtivos da empresa, também foram glosados os itens correspondentes.
Sustenta o contribuinte que o arquivo “Amcel Base de Créditos 2005” trouxe em
suas linhas e colunas as informações necessárias à comprovação da efetividade
da operação, citando como exemplo o serviço prestado pela empresa Transgold
Ltda (“transporte”, “72060201”, “fretes”) que, como poderia ser visualizado
nos demais 6.636 registros encontrados na planilha em apreço, presta única e
exclusivamente serviço de transporte de madeira, sendo que, excetuando-se o
único registro citado na fiscalização, os demais possuem todos os campos
preenchidos da forma como solicitado, servindo tal esclarecimento para outras
duas empresas que figuram com registros na mesma situação (Transwood
Transporte e Logística Ltda e João da Conceição). Quanto à ausência de
segregação, aduz que todas as notas fiscais descrevem, de forma detalhada, os
bens e serviços adquiridos, bem como os respectivos valores, havendo única
exceção por conta da rubrica “Estoque”, informando, porém, que a localização
geográfica em que se encontra não permite que se faça a segregação na entrada
do item, sendo necessária a formação de estoque, ao passo que, à medida em que
estes são encaminhados para os destinos, são então devidamente classificados e
Fl. 5844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

segregados. Apresenta planilha com a descrição de cada centro de custo e sua
respectiva descrição.
Não assiste razão ao sujeito passivo. Conforme declarado pela autoridade fiscal,
por intermédio do Termo de Início de Procedimento Fiscal, às fls. 135/138, foi
solicitada a relação das notas fiscais de compras de bens e/ou serviços que
geraram crédito das contribuições, contendo, no mínimo, “data de recebimento,
número da nota fiscal, CNPJ do fornecedor, razão social do fornecedor, valor
da nota fiscal e descrição completa dos bens”, assim como o “controle extra-
contábil de todas as operações que influenciem a apuração dos valor devido das
contribuições e dos respectivos créditos a serem descontados, deduzidos,
compensados ou ressarcidos”. Em razão de haver sido apresentado Arquivo sem
a descrição completa de bens e serviços (conforme se vê às fls. 222/1777,
realmente não consta do referido Arquivo o CNPJ do fornecedor ou a
identificação do respectivo centro de custo, v.g.), o contribuinte foi novamente
intimado (Termo de Intimação Fiscal de fls. 2240/2241) a fornecer arquivo
contendo a descrição completa dos bens e serviços, havendo apresentado o
Arquivo de fls. 2244/4510.
Tem-se, porém, que o “Arquivo Amcel Base de Créditos 2005”, às fls.
2244/4510, efetivamente relaciona bens e serviços que simplesmente apresentam
descrições genéricas e/ou que não podem ser vinculados, com efetividade, a
qualquer etapa ou fase do processo produtivo.
Com efeito, na “Relação de Notas Fiscais Glosadas” pela autoridade fiscal, às
fls. 4868/5446, todos e cada um dos itens glosados sob a justificativa “Ausência
de segregação – manutenção”, “Ausência de segregação – estoque”, “Ausência
de segregação – veículos” ou “Ausência de descrição” correspondem, de fato, a
bens ou serviços para os quais o contribuinte, no “Arquivo Amcel Base de
Créditos 2005” de fls. 2244/4510, indicou um “Centro de Custo” com caráter
simplesmente global/universal ou apresentou, para o respectivo bem ou serviço,
uma descrição absolutamente genérica.
Nesse sentido, as notas fiscais glosadas em razão da “Ausência de descrição”
(emitidas por Trans Gold Ltda, João da Conceição ou Transwood transporte e
Logística Ltda), encontram nas colunas “Descrição Conta Contábil” e
“Histórico” do “Arquivo Amcel Base de Créditos 2005” fornecido pelo sujeito
passivo, a título de identificação (quando a exibem), expressões genéricas tais
como “fretes e carretos – Mfg” e “fretes”, respectivamente. A ausência de uma
descrição efetiva obsta, por si só, o reconhecimento do direito creditório
pretendido. Vale elucidar que o fato de as demais notas fiscais emitidas pelos
fornecedores em tela referirem-se a serviço de transporte de madeira não autoriza
a conclusão, decorrente de mera presunção simples, de que as demais notas
fiscais por ele emitidas também referir-se-iam ao mesmo serviço, conforme
sustentado pelo interessado. Ademais, ainda que restasse demonstrado tratar-se
da prestação de serviços de transporte de madeira, também não poderia ser
acolhida a inclusão de tais valores na base de cálculo dos créditos da
contribuição em tela, haja vista a ausência de previsão normativa para tanto,
conforme consignado mais adiante.
Quanto às glosas decorrentes da “Ausência de segregação”, alcançando
Estoque, Manutenção e Veículos, verifica-se que o contribuinte, ao identificar a
etapa do processo produtivo em que haveriam sido empregados os respectivos
bens ou serviços, indica “Centros de Custos” tais como “Manutenção de
Veículos e Máquinas – Mfg”, “Controle de Estoque”, “Manutenção de Colheita
Florestal”, “Máquinas Embarque”, “Máquinas Leves”, “Oficina Central”,
“Prancha” (glosados por “Ausência de segregação – manutenção”), ou
simplesmente “Veículos” ou “Estoque” (respectivamente glosados por
“Ausência de segregação – veículos e “Ausência de segregação – estoque”),
conforme pode ser verificado mediante direta consulta ao “Arquivo Amcel Base
de Créditos 2005”, às fls. 2244/4510 e à “Relação de Notas Fiscais Glosadas”, às
Fl. 5845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

fls. 4868/5446, bem como na “Planilha de Descrição dos Centros de Custos” que
acompanha a manifestação de inconformidade (fls. 5757/5762).
Em síntese, os “Centros de Custo” discriminados pelo interessado, dado seus
caracteres generalistas, não permitem, notoriamente, apontar se o bem ou serviço
foi empregado nesta ou naquela etapa/fase do processo produtivo.
Assinale-se que em sede de pedido de ressarcimento deve restar demonstrada de
forma induvidosa, por intermédio de documentação hábil e idônea, a existência
dos créditos alegados. Logo, a descrição precisa de bens e serviços, bem como a
perfeita identificação de sua concreta aplicação na atividade desenvolvida pelo
contribuinte, é imprescindível ao reconhecimento da procedência da pretensão
creditória. E, em se tratando de direito creditório oposto à Receita Federal do
Brasil, o contribuinte figura como autor do pleito e, como tal, possui o ônus de
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Nesse sentido, o Decreto no 70.235/1972, assim dispõe acerca do tema:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da
Lei n.o 8.748/1993) (grifou-se)
Logo, figura como ônus do sujeito passivo trazer aos autos administrativos, junto
com sua manifestação de inconformidade, as provas hábeis a comprovar, de
forma induvidosa, o seu direito, bem como sua oponibilidade, em concreto, à
Administração Tributária (inclusive sob pena de, não o fazendo, atrair a
incidência da cabível preclusão temporal). E na hipótese em análise, não é
demais consignar que se afigura razoável concluir pelo fácil acesso do
impugnante a documentos que, existindo, poderiam comprovar o direito
creditório alegado, haja vista tratar-se de elementos que haveriam de integrar o
acervo a si pertencente.
Despesas de Aluguéis de Prédios, Máquinas e Equipamentos
Conforme consta do relatório fiscal de fls. 5505/5532, foram acolhidos os
valores correspondentes a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, à
exceção daqueles empregados na formação e manutenção de florestas e os
relativos às notas fiscais nos 000077 e 000079 da empresa A.C.R. DE SOUZA -
ME (CNPJ no 03.822.139/0001-09), por delas constar a descrição “Ref.
transporte de cavaco dos picadores móvel p/ pátio” (ou “pátio 02”), também
inexistindo contrato de locação de bem móvel celebrado com tal empresa no
período de apuração de tela.
Ao entender do contribuinte, o fato de o Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral da empresa A.C.R. de Souza exibir como atividades econômicas o
“aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes” (CNAE n°77.32-2-01) e o “aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador” (CNAE n° 77.39-0-99), comprovaria que as notas fiscais emitidas
referir-se-iam ao aluguel de máquinas e equipamentos utilizados em suas
atividades.
Em relação a custos havidos na formação e manutenção de florestas, devem ser
mantidas as respectivas glosas, nos termos já assinalados de forma exaustiva
acima.
Fl. 5846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

Quanto às notas fiscais nos 000077 e 000079 emitidas por A.C.R. DE SOUZA –
ME, tem-se que, conforme já consignado anteriormente, a existência do direito
creditório pleiteado pelo sujeito passivo depende de comprovação por intermédio
de documentação hábil e idônea para tanto, fazendo-se absolutamente incabível
que se pretenda demonstrar a natureza e efetividade de uma dada despesa por
intermédio, exclusivamente, de mera presunção simples (se é que assim pode ser
considerada a singela exibição de Comprovante de Inscrição no CNPJ da
mencionada pessoa jurídica).
Exibiria relevo para a pretensão manifestada pelo interessado, pois, que
demonstrasse que das notas fiscais nos 000077 e 000079 emitidas por A.C.R. DE
SOUZA – ME não consta a descrição “Ref. transporte de cavaco dos picadores
móvel p/ pátio” (ou “pátio 02”) ou que as mesmas notas fiscais foram objeto de
Carta de Correção e, ainda, que fosse exibido o competente contrato de locação
de bem móvel celebrado com a referida pessoa jurídica no período de apuração
em tela, todos aptos a demonstrar que se trataria na espécie, efetivamente, do
aluguel de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa.
Em sentido contrário, inexistindo tais elementos de prova, faz-se incabível o
restabelecimento das glosas em questão, inclusive por se tratar de serviços os
quais também não ingressam no conceito normativo de insumo, conforme já
elucidado anteriormente.
Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado
Consta do relatório fiscal de fls. 5505/5532 que o contribuinte incluiu créditos
apurados sobre bens do ativo imobilizado apenas em relação ao mês de
outubro/2005, apurando-os unicamente mediante opção pela recuperação
acelerada de créditos, com base no valor de aquisição, prevista no § 14 do art. 3o
c/c o inciso II do art. 15 da Lei no 10.833/2003.
Constatou-se, ainda, que apenas parte do valor apresentado no DACON do mês
de outubro/2005 é realmente relativo àquele mês, sendo que, aos dizeres do
próprio sujeito passivo, a “soma das parcelas de agosto/2004 a outubro/2005 foi
apropriada em sua totalidade no mês de outubro/2005”. E como as Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003 prevêem a apuração mensal para o PIS e a Cofins
e o art. 3o, § 1o, de ambas as leis, determina que os créditos devem ser apurados
sobre custos, despesas e encargos incorridos no mês de apuração, bem como
sobre aquisições de insumos ocorridas no mês de apuração, não se faz possível
incluir na base de cálculo de um determinado mês de apuração valores de custos,
despesas ou encargos que dizem respeito a meses anteriores ou posteriores, por
ausência de amparo legal, além do fato de que a solicitação de ressarcimento
referente a créditos de outros meses não é possível sem a devida retificação dos
DACON e DCTF correspondentes a estes próprios meses, acompanhada de
posterior envio de Pedido de Ressarcimento (original ou retificador) específico
para cada trimestre-calendário, observado o prazo decadencial, em face do
disposto nas Instruções Normativas RFB no 1.015/2010 e RFB no 900/2008.
Logo, foram admitidos apenas os créditos a descontar a título de ativo
imobilizado relativos ao próprio mês de outubro/2005.
Aponta o interessado que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá
sê-lo nos meses subsequentes, conforme disposto no § 4o, do art. 3o, da Lei n°
10.637/2002, observado apenas o prazo prescricional, ressaltando que o próprio
EFD-Contribuições traz a possibilidade de registrar os créditos fiscais de
períodos anteriores ao da atual escrituração.
Verifica-se, contudo, que a presente matéria – glosa de créditos apurados sobre
bens do ativo imobilizado no mês de outubro/2005 – simplesmente não diz
respeito ao período de apuração objeto dos autos, relativo que é ao 1o trimestre
de 2005. Trata-se, pois, de discussão incabível no presente processo
administrativo, vez que extrapola os limites objetivos das potenciais
controvérsias nele suscitáveis, motivo pelo qual não pode ser aqui conhecida.
Fl. 5847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

Diante de todo exposto e em virtude de que a interessada não apresentou argumentos
para contrapor a ratio decidendi do acórdão de manifestação de inconformidade e por
consequência, reformar a decisão de piso, mantenho a decisão a quo pelos seus próprios
fundamentos e nego provimento aos respectivos capítulos recursais.
Taxa Selic
A interessada requer que seja determinada a aplicação da taxa Selic entre a data do
pedido de restituição até a data da completa satisfação do crédito.
Quanto à possibilidade de aplicação de juros compensatórios sobre o ressarcimento de
créditos fiscais referentes ao PIS e a Cofins não-cumulativos, entendo que não há
amparo legal, muito pelo contrário, a Lei no 10.833/2003 veda expressamente a
aplicação de juros compensatórios sobre o ressarcimento de créditos fiscais nela
previstos, assim dispondo:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4° do art 3°, do art. 4° e dos
§§ 1° e 2° do art. 6°, bem como do § 2° e inciso II do § 4° e §5° do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o P1S/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos incisos I e lido § 3°
do art. 1°, nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1°, incisos II e III, 10 e 11
do art. 3°, nos §§ 3° e 4° do art. 6°, e nos arts. 7o, 8°, 10, incisos XI a XIV, e 13.
Portanto, pela regra acima reproduzida, é vedada a aplicação da taxa Selic ao valor do
crédito de PIS e de Cofins não cumulativos.
Por fim, essa matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF por intermédio do
Enunciado de Súmula CARF no 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Por todo exposto, dou provimento parcial ao recurso para:
a)
reverter as glosas referentes aos custos com combustíveis, lubrificantes, com
manutenção em veículos de incêndio, ferramentas, serviço de geoprocessamento e
serviço de topografia, que foram utilizados nas fases de produção de mudas,
reflorestamento e colheita;
b)
reverter as glosas referentes aos serviços de link, de enleiramento, de roçadeira,
de subsolagem, de fosfatagem, de aplicação de calcário, de controle de formigas, de
aplicação herbicida de frente, de plantio, de replantio, de adubação manual e
mecanizada, de capina mecanizada, de controle de pragas e doenças, de limpeza
manual, de prevenção/controle de incêndio florestal, de bomba costal e de barra
protegida, todos prestados na fase de reflorestamento:;
c)
reverter as glosas referentes aos serviços de derrubada, de desgalhe, de arraste e
de transporte de madeira, de traçamento e de limpeza da carga, todos prestados na fase
de colheita; e
d)
reverter as glosas referentes às aquisições de adubo, fertilizante e herbicida;
e)
reverter as glosas referentes aos custos com a manutenção das máquinas e
equipamentos utilizados no embarque do produto exportado;
f)
reverter as glosas referentes aos custos com dragagem do porto;
g)
reverter as glosas referentes aos custos com transporte de casca/biomassa.

CONCLUSÃO
Fl. 5848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-010.855 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720336/2012-34

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para:
a) reverter as glosas referentes aos custos com combustíveis, lubrificantes, com manutenção em
veículos de incêndio, ferramentas, serviço de geoprocessamento e serviço de topografia, que
foram utilizados nas fases de produção de mudas, reflorestamento e colheita;
b) reverter as glosas referentes aos serviços de link, de enleiramento, de roçadeira, de
subsolagem, de fosfatagem, de aplicação de calcário, de controle de formigas, de aplicação
herbicida de frente, de plantio, de replantio, de adubação manual e mecanizada, de capina
mecanizada, de controle de pragas e doenças, de limpeza manual, de prevenção/controle de
incêndio florestal, de bomba costal e de barra protegida, todos prestados na fase de
reflorestamento;
c) reverter as glosas referentes aos serviços de derrubada, de desgalhe, de arrastee de transporte
de madeira, de traçamento e de limpeza da carga, todos prestados na fase de colheita;
d) reverter as glosas referentes às aquisições de adubo, fertilizante e herbicida;
e) reverter as glosas referentes aos custos com a manutenção das máquinas e equipamentos
utilizados no embarque do produto exportado;
f) reverter as glosas referentes aos custos com dragagem do porto;
g) reverter as glosas referentes aos custos com transporte de casca/biomassa.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 5849
DF CARF MF
Documento nato-digital